Tribunal: TJDFT
Processo: 0741917-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741917-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMC GARANTIA DE CREDITO EIRELI - EPP AGRAVADO: LLQR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora